Tribunal: TCU
Processo: 009.125/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por André Camara Azevedo Nascimento,Rafael Ernesto de Almeida Sampaio contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Rafael Ernesto de Almeida Sampaio e André Câmara Azevedo Nascimento contra o Acórdão 9387/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992: 9.1. conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar aos recorrentes e demais interessados o teor desta deliberação.